Tribunal: TCU
Processo: 005.215/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5500/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.215/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Cardoso Mafra (XXX.877.619-XX); Dilamar Ribeiro Pires (XXX.805.941-XX); Elias Vieira (XXX.209.012-XX); Emmanuel Soares Pereira de Souza (XXX.520.452-XX); Flavio Simas de Andrade (XXX.317.791-XX); Jose Paulo Fitarelli (XXX.709.700-XX); Lourdes da Costa Ribeiro (XXX.832.812-XX); Manoel Claudino de Mendonca (XXX.101.414-XX); Marcio Telmo Burgonovo (XXX.114.319-XX); Milton Moreira de Azevedo Filho (XXX.250.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.